Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005057-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), ADILSON GOMES BORGES - CPF: 875.555.221-87 (AGRAVANTE), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), LEVI ALVES CAMPOS - CPF: 032.194.211-64 (AGRAVADO), RUBENS SARAIVA DA SILVA - CPF: 141.598.131-00 (AGRAVADO), LUCIMARA MAYER - CPF: 019.614.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDA LIMINAR - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO BEM PENHORADO NOS AUTOS - POSSE DESSE BEM ALEGADA PELA EMBARGANTE, ORA AGRAVANTE - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - INSURGÊNCIA RECURSAL - TUTELA ANTECIPADA -

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exegese do art. 300, do CPC. Contudo, o recorrente não logrou demonstrar a probabilidade do direito, sendo impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do ato judicial objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo
ADILSON GOMES BORGES
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1030507-66.2022.8.11.0003 – EMBARGOS DE TERCEIRO
,
que indeferiu o pedido de liminar, no entanto, determinou a suspensão do processo principal, apenas e tão somente no que tange aos atos de expropriação, do seguinte bem móvel: MMC/L200 Triton Flex, placa NEM2012, RENAVAM 00197502059, CHASSI 93XFRKB9TAC915580.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso, na forma instrumental, com o escopo de reforma-la.

Aduz ter adquirido “na data de 08/05/2018, o veículo camionete MMC/L200 Triton Flex, placa NEM2012, RENAVAM 00197502059, CHASSI 93XFRKB9TAC915580, ano/modelo 2009/2010, cor vermelha, da Sra. Lucimara Mayer, CPF 019.614.601-14, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (...)Efetuado o pagamento, a proprietária anterior, Sra. Lucimara Mayer, CPF 019.614.601-14, entregou todos os documentos e transferiu imediatamente a posse (tradição) do veículo. Conforme se observa da documentação inclusa, o Agravante possui, desde maio de 2018, a autorização para a transferência do veículo (recibo do carro), recaindo sobre o mesmo a responsabilidade do mesmo em proceder com a transferência junto ao DETRAN/MT” (id. 161382150 - Pág. 3).

Assevera que “apenas não cumpriu com essa transferência de registro no DETRAN/MT devido à escassez momentânea de recursos financeiros. Com efeito, em data muito posterior à aquisição do veículo, o juízo originário determinou, a pedido dos Agravados, a realização da penhora e restrição junto ao DETRAN, via sistema RENAJUD, bem como, na data de 06 de dezembro do corrente ano, o Embargante se viu surpreendido, ao ser abordado pelo Oficial de Justiça em cumprimento a ordem de remoção do veículo do ora Agravante, retirando-o da posse do Agravante seu veículo. Propôs, para tanto, Embargos de Terceiro com pedido liminar para reintegração provisória da posse do veículo até o julgamento final do feito, dispensandolhe o pagamento de caução por sua manifesta impossibilidade econômica, haja vista não poder suportar o ônus do bloqueio, penhora e remoção de seu veículo, adquirido licitamente e ser penalizado com a perda de seu mais valioso bem pela simples omissão na transferência do registro do veículo” (id. 161382150 - Pág. 4).

Afirma que “ficou sobejamente demonstrado nos autos os requisitos para concessão da tutela de urgência, ficando evidenciado que o a concessão da medida atende ao periculum in mora e reveste-se do fumus boni iuris. Além disso, incorreu em erro o Nobre Juízo de primeiro grau ao dispor em decisão que não ficara demonstrado o negócio jurídico realizado entre o Agravante e a Sra. Lucimara Mayer, ora, fora carreado aos autos CRV (recibo) do veículoassinado pela proprietária com firma reconhecida do comprador, ora Agravante, e da vendedora, sendo esta prova inequívoca do alegado” (id. 161382150 - Pág. 4/5).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para a fim de que seja restituída a posse do bem móvel ao agravante.

Ao final, pelo provimento nos moldes da fundamentação.

Tutela recursal de urgência indeferida (id.
162189178 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 162799917 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 166470174 - Pág. 1/13), acompanhada de documento, para desprover o recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo
ADILSON GOMES BORGES
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1030507-66.2022.8.11.0003 – EMBARGOS DE TERCEIRO
,
que indeferiu o pedido de liminar, no entanto, determinou a suspensão do processo principal, apenas e tão somente no que tange aos atos de expropriação, do seguinte bem móvel: MMC/L200 Triton Flex, placa NEM2012, RENAVAM 00197502059, CHASSI 93XFRKB9TAC915580.

Pois bem.

Os artigos 300 e 678 do Código de Processo Civil balizam o exame da atribuição de efeito suspensivo face à oposição de embargos de terceiro.

Para tanto, é preciso que haja verossimilhança na demonstração do domínio da coisa sob risco de constrição na execução e que constitui o objeto dos embargos de terceiro.

No caso em tela, a compra do automóvel, a prova do negócio jurídico e do pagamento do preço, que se aliam à tradição para demonstração da aquisição, deve ser inequívoca.

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial dos embargos de terceiro, nada há que corrobore inequivocamente as alegações da parte agravante nestes autos.

A ciência constante do certificado de registro de veículo firmado pela executada não se mostra suficiente para demonstrar a condição de proprietário do terceiro embargante.

Outrossim, nada impede que o agravante faça uma prova mais robusta acerca da propriedade do veículo judicialmente constrito durante a fase instrutória dos embargos de terceiro, prova que, demonstrando o pagamento do preço do veículo ao titular anterior, torne oponível a aquisição alegada pelo embargante de terceiro.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. I. A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ESTÁ CONDICIONADA À PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO POSTULADO, ALÉM DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXEGESE DO ART. 300, DO CPC. II. HIPÓTESE EM QUE O RECORRENTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO, SENDO IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPROVIDO
. UNÂNIME”. (
Agravo
de
Instrumento
, No 51075228820238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 12-07-2023)

Com efeito, exige-se mais para que se justifique a suspensão da execução pelos embargos de terceiro, ônus do qual deixou de se desincumbir o terceiro embargante e que justifica a decisão que recebeu os embargos de terceiro sem atribuição de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023